Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-43.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSE DO EMBARGANTE ANTERIOR À AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVADA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O fato de o instrumento de cessão de posse não ter sido submetido a registro oficial por si só não compromete a sua validade visto que este deve ser analisado juntamente com as demais provas dos autos.
2. Diante dos elementos probatórios acostados aos autos, ficou comprovado que o Embargante exercia a posse no lote em litígio desde meados de o ano 2.003, com sinais de ocupação há pelo menos 15 anos, isto é, anteriormente à ação de reintegração de posse. Assim, verifica-se que o título judicial exequendo foi formado em momento posterior aos registros fotográficos da ocupação empreendida pelo Apelado.
3. Por força do art. 1.196 do Código Civil, deve ser mantida a sentença que confere proteção possessória ao Apelado.
4. As consequências do parcelamento ilegal do solo devem ser discutidas nas vias administrativas e criminais, portanto não interferem no reconhecimento da posse do Embargante.
5. Embora a ação de reintegração de posse n. 2014.01.1.182868-6 (atualmente 0047406-06.2014.8.07.0018) tenha sido proposta em face de todos os invasores, nada impede a defesa da posse por intermédio dos embargos de terceiro, podendo determinadas pessoas se oporem ao título judicial, juntando aos autos as provas necessárias para comprovação dos fatos constitutivos do seu direito.
6. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 11% (onze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
7. Apelação conhecida e não provida.